Tribunal: TJSP
Processo: 0003739-61.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO - Estelionato - (art. 171, caput, do Código Penal). Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Devidamente comprovada a existência (materialidade) e a autoria do crime imputado ao réu - Condenação mantida – Penas bem dosadas – Concessão do "sursis" – Impossibilidade, diante do não preenchimento dos requisitos legais – Fixação do regime prisional aberto –

Ementa:
APELAÇÃO - Estelionato - (art. 171, caput, do Código Penal). Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Devidamente comprovada a existência (materialidade) e a autoria do crime imputado ao réu - Condenação mantida – Penas bem dosadas – Concessão do "sursis" – Impossibilidade, diante do não preenchimento dos requisitos legais – Fixação do regime prisional aberto – Pleito prejudicado – Recurso não provido.